Tribunal: TJPA
Processo: 0810089-48.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810089-48.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

AGRAVADO: BEMAVEN S. A, SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA- SESAN, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DE FEITO POR PREVENÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade, diante de impugnação a decisão de suspensão do processo por prejudicialidade externa. A agravante sustenta nulidade da decisão, por suposta inobservância da prevenção do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, bem como defende o cabimento do agravo de instrumento com base na tese da taxatividade mitigada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a redistribuição do agravo de instrumento ao atual relator violou as regras de prevenção, à luz dos arts. 55, 56 e 64, § 4º, do CPC;

(ii) saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão que suspende o processo por prejudicialidade externa, com fundamento na teoria da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Correta a redistribuição do feito ao atual relator, em razão da existência de continência entre os processos, conforme reconhecido em decisão anterior, nos termos do art. 56 do CPC, diante da identidade entre partes e causas de pedir.

4. A suspensão do processo por prejudicialidade externa, com fundamento no art. 313, V, "a", do CPC, não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

5. Inviável a aplicação da teoria da taxatividade mitigada, pois não demonstrada urgência ou risco de inutilidade da prestação jurisdicional.

6. A decisão agravada está em conformidade com os precedentes do STJ (REsp 1.759.015/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi) e com a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É válida a redistribuição de feito por continência, nos termos do art. 56 do CPC, ainda que haja decisão anterior em outro processo da mesma parte.

2.

Não cabe agravo de instrumento contra decisão que suspende o processo por prejudicialidade externa, salvo demonstração de urgência nos moldes do Tema 988/STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, 56, 59, 64, § 4º, e 313, V, "a".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.759.015/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, Tema 988; TJMS, AI 1404058-85.2022.8.12.0000; TJSP, AI 2236949-10.2020.8.26.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exma.(o) Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 22272412), na qual não conheci do recurso porque manifestamente inadmissível.

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em primeiro lugar, a existência de vício de competência decorrente da inobservância da prevenção do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Alega que o Agravo de Instrumento foi inicialmente corretamente direcionado a referido magistrado, em razão de sua prevenção firmada no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0800208-86.2020.8.14.0000, oriundo do mesmo processo matriz nº 0800125-40.2020.8.14.0301.

Argumenta que a posterior redistribuição do feito à Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, que entendeu haver continência com outro agravo (nº 0804262-32.2019.8.14.0000), baseou-se em conexão inexistente, uma vez que este último refere-se ao processo nº 0800848-15.2019.8.14.0133, que não guarda qualquer relação de causa ou objeto com o presente feito. A partir desse entendimento, o processo foi redistribuído ao Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, que proferiu a decisão agravada, supostamente em violação às regras de competência e ao princípio do juiz natural.

Invoca, para tanto, os artigos 55, 56, 59 e 64, § 4º, do CPC, e requer o reconhecimento da nulidade da decisão, com a redistribuição do feito ao Desembargador prevento.

No tocante ao mérito, sustenta o cabimento do agravo de instrumento, mesmo em hipótese não expressamente prevista no art. 1.015 do CPC, sob o fundamento da taxatividade mitigada consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988, segundo o qual é possível a interposição do recurso quando verificada urgência decorrente da inutilidade de posterior julgamento em apelação.

Aduz que a suspensão do processo por prejudicialidade externa lhe acarreta prejuízo processual, prolongando indevidamente a solução da lide e contrariando a decisão do próprio juízo de origem, que reconheceu a inexistência de identidade entre os objetos dos processos.

Alega que a decisão agravada fundamentou-se no entendimento consolidado no REsp 1759015/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, o qual considerou que a suspensão por prejudicialidade externa não se enquadra no rol do art. 1.015 e não enseja risco ou urgência.

A agravante, no entanto, rebate a aplicação do precedente, asseverando que, no caso concreto, não há prejudicialidade jurídica ou fática entre os feitos e que a suspensão causa efeitos diretos e prejudiciais à celeridade e à utilidade do processo.

Por essa razão, entende cabível a aplicação da teoria da taxatividade mitigada.

Defende, ainda, que a decisão atacada implicou aplicação indevida do art. 313, V, do CPC, sem fundamento fático ou jurídico que a justifique, ferindo o princípio da duração razoável do processo previsto no art. 4º do CPC.

Ao final, requer: (a) o reconhecimento da prevenção do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, com a declaração de nulidade da decisão agravada e redistribuição ao juízo competente; (b) no mérito, o provimento do presente Agravo Interno para que seja conhecido o Agravo de Instrumento interposto e reformada a decisão recorrida, garantindo-se o prosseguimento regular da demanda de origem.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 23967652).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

A parte agravante requer a declaração de nulidade da decisão monocrática de ID nº 22272412, sob o argumento de que haveria vício na distribuição do Agravo de Instrumento, que deveria, a seu ver, ter sido submetido à relatoria do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Alega que os processos de nº 0800208-86.2020.8.14.0000 e nº 0804262-32.2019.8.14.0000 versariam sobre matérias distintas, inexistindo, por conseguinte, prevenção que justificasse a redistribuição ao presente Relator.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Consoante se extrai dos autos, os feitos mencionados pela parte agravante estão diretamente relacionados à mesma controvérsia fática e jurídica versada nos presentes autos, qual seja, a situação envolvendo o acesso e as condições de funcionamento do aterro sanitário localizado em Marituba.

Com efeito, a Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, em decisão proferida sob ID nº 21400940, reconheceu, com acerto, a existência de continência entre as demandas e determinou a redistribuição por prevenção ao presente Relator, nos seguintes termos:

“Na origem, a agravada firmou Termo de Contrato com a SESAN para a “execução de serviços de manejo de resíduos sólidos, limpeza e conservação urbana”. Por determinação da SESAN, a contratada deveria encaminhar os resíduos para o aterro sanitário de Marituba, o qual é administrado pela agravante.

Ocorre que, diante das péssimas condições do aterro sanitário, no qual encontra-se dificuldade para acesso, a agravada, autora da ação, alega a demora para que seja efetuada a descarga dos resíduos, além de diariamente os caminhões utilizados para prestação do serviço, serem danificados por conta das más condições do local, chegando até a atolar um dos caminhões, necessitando de um trator para ser retirado, e então encaminhado para manutenção.

Diante dos fatos ocorridos, a contratada encontra-se com dificuldade para executar o contrato estabelecido, considerando a difícil realização do descarte de resíduos sólidos de forma salutar, motivo pelo quando ingressou com a ação para que seja realizada a necessária manutenção no local de descarte dos resíduos, para garantir o acesso adequado para os caminhões, e assim, a prestação do serviço adequadamente.

Quanto ao processo de agravo de instrumento nº 0804262-32.2019.8.14.0000, de relatoria do Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, trata-se de pedido de tutela antecipada, na qual um dos pedidos efetuados no recurso, é pela continuidade do funcionamento do aterro sanitário administrado pela Guamá Tratamentos, diante de uma suposta paralização comunicada pela empresa, o que traria grande prejuízo a população e a região metropolitana de Belém, afetando o ciclo de recolhimento e tratamento de lixo.

Pelo exposto, considerando as causas de pedir que envolvem os processos, sendo em ambos a empresa GUAMÁ TRATAMENTOS DE RESÍDUOS LTDA figurando como ré, oferecendo adversidades para realização da prestação de serviços com os contratantes e, visando uniformidade das decisões, para que não haja riscos de divergências, e considerando a existência de continência entre as ações, conforme previsto no Art. 56 do Código de Processo Civil, o qual assim prediz: “ Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais
.”, determino a redistribuição dos autos ao Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, para proceder o que entender de direito”.

Do trecho transcrito, infere-se, com clareza, que há identidade entre as partes e a causa de pedir nos referidos processos, sendo a empresa GUAMÁ TRATAMENTOS DE RESÍDUOS LTDA. parte comum em todas as ações, as quais discutem, ainda que sob perspectivas distintas, os efeitos jurídicos da operacionalização do referido aterro sanitário.

Assim, configurada a hipótese de continência prevista no art. 56 do Código de Processo Civil, mostra-se regular a prevenção reconhecida pela decisão atacada, não havendo nulidade a ser declarada.

No que concerne ao cabimento do Agravo de Instrumento, observo que a decisão recorrida está alinhada ao disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, que estabelece, em
numerus clausus
, as hipóteses de recorribilidade imediata por esse meio.

A decisão agravada determinou a suspensão do feito, com fulcro no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, em razão de prejudicialidade externa, o que não se enquadra dentre as hipóteses expressamente previstas no referido dispositivo legal.

A doutrina majoritária e a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, têm reiteradamente afirmado que o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, sendo incabível interpretação extensiva que permita o manejo do agravo de instrumento fora das hipóteses legalmente previstas.

Ainda que se considere a mitigação da taxatividade conforme fixado no Tema 988 pelo STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT), tal flexibilização está condicionada à demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, o que não se verifica no presente caso.

A suspensão do processo por prejudicialidade externa visa justamente assegurar a segurança jurídica e evitar decisões conflitantes, não configurando, por sua natureza, situação de urgência passível de impugnação imediata.

Tal entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.759.015/RS, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, onde se assentou que a suspensão do processo por prejudicialidade externa não se confunde com tutela provisória, sendo incabível sua impugnação via agravo de instrumento, por ausência de risco à utilidade do provimento final.

Nesse mesmo sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO – ACOLHIMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO – HIPÓTESE QUE NÃO COMPORTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INADMITIDO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – MITIGAÇÃO – TEMA 988/STJ – NÃO VERIFICADO
– DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que determinou suspensão do feito, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil, em razão de prejudicialidade externa, não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no artigo 1.015 do CPC/15. Dessa forma, deveriam os Agravantes demonstrar o cabimento do presente recurso com base na mitigação da taxatividade estabelecida nos REsp nº 1.696.396/MT e 1.704.520/MT – Tema 988 pelo STJ. Recurso não conhecido.

(TJMS, 1404058-85.2022.8.12.0000 Dourados, Relator: Juiz Lúcio R. da Silveira, Data de Julgamento: 24/05/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. INSURGÊNCIA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL IMPUGNADO NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (LEI Nº 13.105/2015). ROL TAXATIVO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO
.

(TJ-PR - ES: 00091530720218160000 PR 0009153-07.2021.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Desembargadora Ana Lúcia Lourenço, Data de Julgamento: 18/02/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2021)

Agravo de Instrumento – Insurgência contra a decisão que suspendeu o processo até resolução nos autos da ação de Usucapião, em que há controvérsia quanto à propriedade do bem em questão – Relação de prejudicialidade – Intimação para justificar o cabimento do recurso – Recurso incabível – Decisão agravada que não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do novo Código de Processo Civil – Ausência dos requisitos para mitigação do rol – Precedentes deste E. Tribunal e do C. STJ – Recurso não conhecido.

(TJSP, 2236949-10.2020.8.26.0000, Relator: Luiz Antonio Costa, Data de Julgamento: 02/12/2020, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/01/2021)

No caso concreto, a decisão apenas determinou a suspensão do feito pelo prazo de seis meses ou até que haja notícia de julgamento da demanda conexa (processo nº 0804262-32.2019.8.14.0000), não havendo qualquer demonstração de prejuízo processual ou de urgência que justifique a interposição do presente recurso.

Diante de todo o exposto, revela-se incabível o manejo do presente Agravo de Instrumento, devendo ser mantida a decisão monocrática recorrida, a qual se encontra devidamente fundamentada e em conformidade com a sistemática processual vigente e com a jurisprudência dominante das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 28/07/2025